Tribunal: STF
Processo: Rcl 73231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.298, 6.300 E 6.305. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A ESPÉCIE VERTENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por A C C V, representada por L S C R M, em 28.10.2024, contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei de Curitiba/PR, que, ao indeferir pedido de habilitação da reclamante no Processo n. 0001359-18.2024.8.16.0003, teria contrariado a decisão proferida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.300 e 6.305, Relator o Ministro Luiz Fux.



    2. A reclamante narra que “cursa o 2º ano do ensino médio na escola [...], em Curitiba/PR, foi vítima de injúria e cyberbullying por parte de uma colega de classe; ao tomar ciência do conteúdo publicado nas redes sociais a reclamante e sua responsável legal procuraram a delegacia do adolescente para fazer o registro do boletim de ocorrência (B.O); a delegacia se mostrou bastante resistente em fazer o registro, mesmo estando a vitima acompanhada de sua guardiã e também representante legal, com todos os dados da infratora e de seus responsáveis, obrigando a causídica a acionar a OAB/PR para que o boletim de ocorrência e o auto de constatação fossem confeccionados. 



    Após o registro do B.O a advogada, solicitou o número do processo para fazer o seu pedido de habilitação, sendo informada pela delegada que a mesma só faria a inserção no Projudi no final do procedimento, após ter realizado todas as diligências necessárias. 



    A advogada da reclamante fora diversas vezes até a delegacia para saber se a infratora já havia sido ouvida e se a escola já havia respondido os questionamentos da delegada, sempre ouvindo que ainda estavam aguardando a escola responder e que não havia prazo para o retorno do ofício” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que em “11/10/24 a guardiã acessou o Projudi para verificar se havia ocorrido algum despacho em outro processo envolvendo a reclamante, quando se deparou com o processo na 49ª vara do adolescente, ao acessar leu a juntada de promoção de arquivamento acostada pelo Ministério Público e o acolhimento pelo juiz” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a advogada peticionou requerendo a sua habilitação nos autos e a abertura de prazo para apresentar o inconformismo da vítima diante do arquivamento”, mas “Foram comunicadas via whatsapp do indeferimento do pedido e da manifestação do parquet” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “não houve a obrigatória comunicação pelo Ministério Público à vítima, conforme se observa no anexo 6, somente a infratora é intimada da decisão de arquivamento, o que afronta a lei e desrespeita a autoridade deste Tribunal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta “o direito da vítima de recorrer da decisão de arquivamento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer seja cassada a decisão do juízo da 49ª Vara do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Adolescentes em conflito com a lei, ordenando o cumprimento da decisão deste Pretório Excelso em relação ao art. 28, § 1º do CPP. 



    Requer a notificação da autoridade para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 989, inciso I, II, do CPC. 



    Informa a falta de interesse na realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC. 



    Requer, ainda, seja intimado o ilustre representante do Ministério Público, em acatamento ao art. 991 do CPC” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o Juiz de Direito da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei de Curitiba/PR, ao indeferir pedido de habilitação da reclamante no Processo n. 0001359-18.2024.8.16.0003, teria contrariado a decisão proferida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.300 e 6.305, Relator o Ministro Luiz Fux.



    5. Na sessão de 24.8.2023, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.300 e 6.305, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO ‘JUIZ DAS GARANTIAS’. CRIAÇÃO DO ‘ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL’. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (...)



    VII – ARTIGO 28. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO UNILATERAL. AFASTAMENTO DO CONTROLE JUDICIAL. SUBMISSÃO APENAS ÀS INSTÂNCIAS INTERNAS DE CONTROLE. ATRIBUIÇÃO UNICAMENTE À VÍTIMA E À AUTORIDADE POLICIAL DO PODER DE PROVOCAR A REVISÃO DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 



    (a) A nova sistemática do arquivamento de inquéritos, de maneira louvável, criou mecanismo de controle e transparência da investigação pelas vítimas de delitos de ação penal pública. Com efeito, a partir da redação dada ao artigo 28 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, passa a ser obrigatória a comunicação da decisão de arquivamento à vítima (comunicação que, em caso de crimes vagos, será feita aos procuradores e representantes legais dos órgãos lesados), bem como ao investigado e à autoridade policial, antes do encaminhamento aos autos, para fins de homologação, para a instância de revisão ministerial. 



    (b) Por outro lado, ao excluir qualquer possibilidade de controle judicial sobre o ato de arquivamento da investigação, a nova redação violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. 



    (c) Há manifesta incoerência interna da lei, porquanto, no artigo 3º-B, determinou-se, expressamente, que o juízo competente seja informado da instauração de qualquer investigação criminal. Como consectário lógico, se a instauração do inquérito deve ser cientificada ao juízo competente, também o arquivamento dos autos precisa ser-lhe comunicado, não apenas para a conclusão das formalidades necessárias à baixa definitiva dos autos na secretaria do juízo, mas também para verificação de manifestas ilegalidades ou, ainda, de manifesta atipicidade do fato, a determinar decisão judicial com arquivamento definitivo da investigação. 



    (d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da necessidade e legitimidade constitucional do controle judicial do ato de arquivamento, com o fito de evitar possíveis teratologias (Inquérito 4781, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    (e) Em decorrência destas considerações, também o § 1º do artigo 28, ao dispor que ‘Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica’, deve ser interpretado de modo a integrar a autoridade judiciária competente entre as habilitadas a submeter a matéria à revisão do arquivamento pela instância competente. 



    (f) Por todo o exposto, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses. 



    (g) Ao mesmo tempo, assentou-se a interpretação conforme do artigo 28, § 1º, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. (...)



    Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADI n. 6.298, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    6. Ao proferir a decisão reclamada, o Juiz de Direito da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei de Curitiba/PR assentou:



    “Indefiro habilitação (seq. 24), ante ‘princípio da proteção integral’ (ECA, art. 6º), sigilo previsto no artigo 143 do ECA e tendo em vista que ‘(...) Não se admite a intervenção no procedimento para apuração de ato infracional que não seja a voltada para a garantia dos interesses do menor (...)’ (STJ – 5ª T., HC 190651/SC HABEAS CORPUS 2010/0211954-5 - Relator Ministro Jorge Mussi – j. 08/11/2011 - DJe 05/12/2011). 



    Frise-se a fundamentada discordância do Ministério Público (seq. 27)” (e-doc. 9).



    7. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.300 e 6.305, nas quais este Supremo Tribunal conferiu “interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, [do Código de Processo Penal] para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei”.



    O art. 28 do Código de Processo Penal refere-se à ação penal, relativa à prática de crimes.



    Na espécie em causa, a decisão reclamada teria sido proferida em procedimento de apuração de prática de ato infracional. Adolescente não comete crime nem recebe pena. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 229.382, Relator o Ministro Moreira Alves, em 26.6.2002, o Supremo Tribunal reconheceu as “características especiais do sistema de proteção ao adolescente implantado pela Lei n. 8.069/90” e que “mesmo no procedimento judicial para a apuração do ato infracional não se tem em vista a imposição de pena criminal ao adolescente infrator, mas a aplicação de medida de caráter sociopedagógico para fins de orientação e de reeducação”.



    Nessa linha, devem ser consideradas as peculiaridades do sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja finalidade é a orientação e a proteção do adolescente em conflito com a lei.



    No art. 181 da Lei n. 8.069/1990, lei especial aplicável à espécie, não está prevista a comunicação à vítima sobre o arquivamento do processo:



    “Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação.



    § 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida.



    § 2º Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar”.



    Está evidenciado não haver pertinência entre o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.300 e 6.305 e a situação controvertida na espécie. A comunicação à vítima sobre o arquivamento do inquérito policial em casos de cometimento de atos infracionais não era objeto daquele processo de controle abstrato, nem foi nele analisada.



    Incabível, portanto, a presente reclamação, pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado deste Supremo Tribunal suscitado como paradigma. Assim, por exemplo:



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014).



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação, sendo exemplos: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora